Tribunal: STF
Processo: HC 240779
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAUS TRATOS E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 902.833/SP (e-doc. 5, p. 84).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 12/01/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 136 (maus tratos) e 148, §1º, incs. I, III, e IV (cárcere privado contra descendente, com duração superior a quinze dias e contra menor de 18 anos), ambos do Código Penal. O juízo de origem, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 2). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Argumenta que “não há qualquer filmagem, indício, vítima ou testemunha que possa servir de indício para qualquer atitude delituosa que pudesse ser relacionada à paciente.” Refere às condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Salienta cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa. Alega a desproporcionalidade da prisão, uma vez que, se condenada, será fixado o regime semiaberto ou aberto. Articula com o excesso de prazo para o processamento de incidente de insanidade mental. Afirma ser possível a prisão domiciliar. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, busca a colocação em prisão domiciliar. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo da Vara Única de Porangaba/SP, em 16/02/2024, recebeu a denúncia formalizada contra a paciente. Em 23/04/2024, proferiu decisão reavaliando a necessidade de manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram (processo nº 1500171-88.2024.8.26.0470).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, observo que o alegado quanto à ausência de indícios de autoria delitiva não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    10. Quanto aos fundamentos da custódia, o magistrado de origem frisou a materialidade e os indícios de autoria delitiva, assentando a necessidade da preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. 



    Trata-se, em tese de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato supera os 04 (quatro) anos de reclusão (artigo 313, I, do CPP). No tocante ao fumus comissi delicti, os elementos indiciários atestam a existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria. Relativamente ao periculum libertatis, a prisão preventiva do averiguado é necessária para garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta do crime. 



    A despeito dos nobres argumentos apresentados pela ilustre defensora, bem como da primariedade da autuada, verifica-se que a questão retratada nos autos demonstra que autuada teria em tese praticado maus tratos e cárcere privado em face da sua filha portadora de sindrome de Down, demonstrando por meio de cognição sumária e superficial, que a princípio não só não teria condições de cuidar de sua filha como também não estaria demonstrando o devido afeto a menor, seja pelas circunstancias fáticas em que ela se encontrava, seja pela forma fria em que se defendeu dos fatos na presente audiência. Tudo isso demonstra que possui personalidade desregrada e que em liberdade poderia não só dificultar a instrução criminal como também procurar pela menor que encontra-se acolhida e que merece toda a nossa atenção.



    Sendo assim como forma de resguardar a ordem pública bem como a própria menor que já fora devidamente afetada pelas ações desregradas da autuada acolho o requerimento ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da indiciada ANTÔNIA CLAUDETE ALVES CARDOSO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (e-doc. 2, grifos nossos)



    11. No ato coator, o STJ reafirmou a validade das premissas: 



    “Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta, evidenciada na gravidade da conduta imputada a ANTONIA CLAUDETE ALVES CARDOSO, pois foi apontado que praticou maus tratos e cárcere privado em detrimento de sua filha que possui síndrome de down, e na necessidade de resguardar a menor, não havendo manifesta ilegalidade. 



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (e-doc. 6).



    12. Não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, considerado o modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MAUS TRATOS. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução dos delitos. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Habeas Corpus indeferido.



    (HC nº 152.403/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2019, p. 17/06/2019; grifos nossos)



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    14. No tocante ao excesso de prazo de tramitação do incidente de insanidade mental e a viabilidade de custódia domiciliar, o STJ assim se manifestou: 



    “Por fim, verifica-se que as questões referentes ao excesso de prazo para o processamento do incidente de insanidade mental e à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foram examinadas pelo Tribunal de origem, não devendo ser apreciadas diretamente por esta Corte, para não se incorrer em indevida supressão de instância.” (e-doc. 6; grifos nossos)



    15. Observa-se, portanto, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    16. Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator